Tribunal: TJSP
Processo: 1010171-04.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Duplicata mercantil. Conjunto probatório que demonstra o cancelamento da primeira Ordem de Serviço no 4500041035 e sua substituição pela Ordem de Serviço no 4500043112. Ausência de verossimilhança nas alegações da ré.
2. Responsabilidade pelo protesto indevido.

Ementa:
Apelação. Ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Duplicata mercantil. Conjunto probatório que demonstra o cancelamento da primeira Ordem de Serviço no 4500041035 e sua substituição pela Ordem de Serviço no 4500043112. Ausência de verossimilhança nas alegações da ré.
2. Responsabilidade pelo protesto indevido. Título que foi transferido por meio de endosso mandato. Ausência de excludente de responsabilidade. Instituição financeira que recebeu a duplicata através de endosso mandato.
3. Dano moral. Ocorrência. Indevido protesto. Dano indenizável in re ipsa, desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado em sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
4. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018057
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010171-04.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante STEMAC S/A
GRUPOS GERADORES, é apelado BLAU FARMACEUTICA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO JÚNIOR
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010171-04.2018.8.26.0152 - Voto no 7258 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010171-04.2018.8.26.0152 - ds
Apelante: Stemac S/A Grupos Geradores
Apelado: Blau Farmaceutica S/A
Comarca: Cotia
Juiz(a): Renata Meirelles Pedreno
Voto no 7258
Apelação. Ação de cancelamento de protesto cumulada com
indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso
da parte ré.
1. Duplicata mercantil. Conjunto probatório que demonstra o
cancelamento da primeira Ordem de Serviço no 4500041035 e
sua substituição pela Ordem de Serviço no 4500043112.
Ausência de verossimilhança nas alegações da ré.
2. Responsabilidade pelo protesto indevido. Título que foi
transferido por meio de endosso mandato. Ausência de
excludente de responsabilidade. Instituição financeira que
recebeu a duplicata através de endosso mandato.
3. Dano moral. Ocorrência. Indevido protesto. Dano indenizável
in re ipsa, desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado
em sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consonância com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como
com os precedentes desta Câmara.
4. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios
nesta fase recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou procedente a
ação para: (a) declarar inexigível o débito representado na duplicata no 0013696601 (fl. 57);
(b) determinar o cancelando, em definitivo, o respectivo protesto; (c) condenar a ré ao
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)a título de danos morais com juros de mora desde a
citação e com correção monetária a partir da sentença; (d) impor à ré ao pagamento de
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação (fls. 202/206).
A ré “Stemac”, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
afastar a responsabilidade civil da ré, a condenação de indenização por dano moral ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010171-04.2018.8.26.0152 - Voto no 7258 - DS
3
subsidiariamente, pleiteia sua redução. Sustenta que: (a) não houve cancelamento da primeira
ordem de serviço, mas sim complementação do valor desta, em razão da necessidade de
realizar os serviços no final de semana; (b) o serviço foi regularmente prestado e, diante do
inadimplemento, o protesto configura exercício regular de direito da ré; (c) não possui
responsabilidade pelo protesto, realizado pelos bancos “Sofisa” e “Santander”, situação que
configura excludente de responsabilidade por culpa de terceiro; (d) ausência dos pressupostos
para a condenação de indenização por dano moral que, se mantida, deve ser reduzida (fls.
209/234).
Contrarrazões a fls. 240/257.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado. Sem
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. A autora “Blau”, em sua petição inicial, afirma que, em
30/11/2017, emitiu Ordem de Serviço no 4500041035 referente à contratação junto à ré
“Stemac”, para executar a manutenção preventiva no “Gerador Blau/Caucaia”, no valor de R$
3.172,79, conforme fls. 58/61.
Posteriormente, a autora constatou a impossibilidade de
realização do serviço da ré durante os dias de semana, uma vez que este obrigaria a autora a
paralisar suas atividades, em razão disso, entrou novamente em contato com a ré para alterar a
data da prestação de serviços para o final de semana.
Foi emitida a Ordem de Serviço no 4500043112, no valor de R$
3.922,49 (três mil, novecentos e vinte dois reais e quarenta e nove centavos), conforme fls.
62/64.
A autora quitou o montante referente a segunda Ordem de
Serviço, mas foi surpreendida com a intimação de protesto no valor de R$ 2.288,85 (fls. 57),
referente ao primeira, de modo que ajuizou a presente demanda para declarar a inexigibilidade
de débito, o cancelamento do protesto e indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010171-04.2018.8.26.0152 - Voto no 7258 - DS
4
Sobreveio sentença de procedência (fls. 202/206), contra a qual
se insurge a parte ré, ora apelante.
2. Com base no conjunto probatório, há de se concluir que a
Ordem de Compra no 4500041035 foi cancelada, conforme recusa a fls. 67, e substituída pela
Ordem de Compra no 4500043112. Após a realização dos serviços (fl. 161), houve regular
quitação deste segundo orçamento pela autora (fl. 65), de modo que o valor referente a
primeira Ordem de Compra representado na Duplicata no 0013696601 é inexigível.
Em que pese o argumento da ré apelante, não há elemento nos
autos a indicar que a segunda Ordem de Compra se trata de aditivo ou complementação da
primeira, pois, tal como apontado em sentença, não se mostra crível que, apenas em razão da
alteração da data dos serviços, o orçamento original (R$ 3.172,79 fl. 59) sofresse acréscimo
de R$ 3.922,49 (fl. 62), montante superior ao primeiro orçamento.
3. No mais, não há que se cogitar qualquer excludente de
responsabilidade por culpa de terceiro, uma vez que as instituições financeiras (endossatária e
apresentadora), no endosso-mandato, limitam-se a agir em nome do sacador (ré), incidindo no
caso o enunciado da Súmula no 476 do Superior Tribunal de Justiça: “O endossatário do
título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto
indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.
A responsabilização da endossatária, nestes casos, exige o
conhecimento prévio e inequívoco de que a duplicata não tem causa ou que o negócio jurídico
foi desfeito, o que não foi demonstrado no presente caso (STJ Repetitivo - REsp 1063474 /
RS - Recurso Especial 2008/0128501-0. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgamento
em 28/09/2011. Publicação DJe em 17/11/2011).
3. O protesto indevido do nome da autora nos órgãos de proteção
ao crédito configura dano moral in re ipsa e, portanto, desnecessária a produção de prova dos
danos, que se presumem (fl. 57).
Destaca-se que não incide neste caso o enunciado da Súmula no
385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não foi demonstrada a existência de
protestos preexistentes em nome da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010171-04.2018.8.26.0152 - Voto no 7258 - DS
5
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a justa
compensação pelo sofrimento suportado, não implicar enriquecimento sem causa e atingir a
finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade ofensiva).
No caso, conclui-se que a quantia R$ 10.000,00 (dez mil reais),
tal como fixado em sentença, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além
de estar em consonância com a jurisprudência desta E. 15a Câmara de Direito Privado.
Correção monetária, a contar do arbitramento, e juros de mora a partir da citação, como
determinado pela sentença.
4. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte apelada para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Eventual oposição de embargos de declaração manifestamente
protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de multa sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais Superiores,
consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo desnecessária a
menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator